Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (EMBARGADO), ARIENE MARIA DA SILVA CASTILHO - CPF: 041.191.418-96 (EMBARGADO), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (EMBARGADO), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (EMBARGADO), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (EMBARGADO), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (EMBARGADO), MARTA FONTES TEIXEIRA - CPF: 275.071.901-10 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MARIANO TEIXEIRA - CPF: 847.819.638-20 (EMBARGANTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSSE – ESBULHO PRATICADO HÁ MAIS DE ANO E DIA – REGRA DO ART. 558, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração de esbulho ocorrido em prazo inferior a ano e dia da propositura da ação, conforme o art. 558 do CPC.

Demonstração nos autos que a ação foi ajuizada após o prazo, ausência de demonstração de periculum in mora e de dano irreparável que justifique a manutenção da decisão de primeiro grau.

A prova da posse antiga exercida pelos agravantes e a ausência de fundamentação suficiente na decisão originária recomendam a suspensão da medida reintegratória até decisão final de mérito

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTA FONTES TEIXEIRA e JOSÉ ROBERTO MARIANO TEIXEIRA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EZEQUIEL CASTILHO e outros.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO PRATICADO HÁ MAIS DE ANO E DIA – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Id. 284892874).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de erro material no julgado, sob o argumento de que na decisão informa que a ação Proc. 1001908- 54.2022.8.11.0024, foi distribuído mais de 1 ano e 1 dia, após o esbulho 28/04/2023, o que não é verídico, a ação Proc. 1001908-54.2022.8.11.0024, foi distribuída 16/12/2022, ou seja, distribuída em menos de um ano, no mesmo ano que tomou conhecimento da invasão o embargante ajuizou a demanda, sendo informado da invasão em julho de 2022.

Afirma que a ação não foi distribuída a mais de um ano e um dia, no mesmo ano que tomou conhecimento do esbulho foi ajuizada a demanda, requer que seja sanado o erro material e julgamento de mérito da matéria em discussão, diante deste erro ocasionou o julgamento de mérito totalmente divergente do que se constata na ação possessória.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, para o fim de modificar o julgado anterior e negar provimento ao recurso interposto pelo embargado.

Manifestação da parte embargada, no Id. 288636357, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a concessão de medida liminar no rito especial do procedimento de manutenção e de reintegração de posse, exige que a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o art. 558 do CPC,
in verbis
:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Lado outro, tendo o esbulho ocorrido há mais de ano e dia, deve ser adotado o procedimento comum, consoante dicção do parágrafo único do art. 558, do CPC, vejamos:
“Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

In casu
, a parte agravante sustenta que detém a posse por sucessão, sobre sua área de terras, usufruindo das benfeitorias existentes e das que foram feitas, por um período de 30 (trinta) anos.

Outrossim, verifico que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 16.12.2022, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado.

Neste contexto, infere-se que a legislação de regência determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558, caput e parágrafo único, do CPC).

Nesse trilhar, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, tenho que esta não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) caso a questão objeto da insurgência recursal somente seja deliberada em seara de mérito, mormente quando o Juízo
a quo
já adotou as providências necessárias, atinente às restrições de ocupação da área.

Assim, se revela temerário o deferimento da tutela,
initio littis
, em favor da parte recorrente, vez que há prova da posse exercida pelos demandados há mais de ano e dia, portanto, ausentes os requisitos dos arts. 300 e 558,
caput,
e parágrafo único, do CPC).

Em resumo, ausente prova do risco imediato de dano, além da fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora conduzem a manutenção da decisão de primeiro grau, em detrimento a modificações temerárias no início no processo.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA
- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o
suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar
reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ”
(AI no. 10000185517520001 MG, 11a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).

“POSSESSÓRIA.
Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais
. Recurso não provido.
A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal
. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados”
(AI no. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE AUTORA – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ANO E DIA DO ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTS. 300 E 558, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSENTE PERICULUM IN MORA – DEMORA RAZOÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO RECORRIDA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA
– PRECEDIDA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A liminar de reintegração de posse foi indeferida ao fundamento de que a notícia e ciência da parte autora acerca do esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, o que remete à adoção do procedimento comum ao caso (art. 558, caput e parágrafo único do CPC), estando ausente o periculum in mora a justificar a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC.
Infere-se que por meio de imagens visualizadas na audiência de justificação realizada constatou-se que os réus estariam na área objeto do litígio desde o mês de janeiro do ano de 2022, sendo a demanda ajuizada em 28/04/2023, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado, o que de fato determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558, caput e parágrafo único, do CPC). A parte recorrente não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) caso a questão possessória somente seja deliberada em seara de mérito, o que não se constata do alegado fato “de que os agravados estão utilizando a área para o exercício de atividade considerada de risco, com impactos ambientais, e sem que para tanto tenha licença para atuar naquele local (alvará de funcionamento)”, mormente porque a parte autora teria conhecimento do esbulho praticado e imputado à parte requerida, ao menos desde a notícia do fato à Delegacia de Polícia no 23/05/2022, tendo somente ajuizado a demanda de reintegração de posse em 28/04/2023, ou seja, após quase um ano da inequívoca ciência da invasão. Não bastasse, consta na decisão recorrida a escorreita inferência de que “por meio das imagens visualizadas em audiência de justificação, pelo sistema Google Earth, verificou-se que os réus estão na área desde o mês de janeiro de 2022, tendo, inclusive, as testemunhas Rosemary Gaeta Pinto de Barros e Valdene Nunes de Oliveira, relatado que avisaram a parte autora da invasão nos meses de abril e maio de 2022, porém a ação somente veio ser proposta em 28 de abril de 2023” (sic). Em complemento, infere-se que o indeferimento da liminar possessória foi precedido de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão prefacial exposta na decisão recorrida. A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção. Se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas e danos que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018568-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Importante consignar que, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive quando da realização de audiência de instrução a ser designada.

Por esta razão, entendo como necessária a suspensão da decisão agravada, determinando a manutenção da posse do imóvel em favor dos agravantes, até o julgamento de mérito dos autos em primeiro grau.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025